Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-27.2019.8.11.0095
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000137-27.2019.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIO CEZAR SANTAREM DA SILVA - CPF: 068.899.039-86 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1000137-27.2019.8.11.0095

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PARANAÍTA

Recorrente(s):

JULIO CEZAR SANTAREM DA SILVA

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA MEDIANTE A JUNTADA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no caso, houve a juntada de áudio com confirmação dos dados pessoais da parte promovente e contratação dos serviços.

Havendo provas da existência de contratação que foi veementemente negada na inicial, o pedido deve ser julgado improcedente.

Manutenção da sentença em todos os seus termos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial em razão da comprovação da contratação, assim como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (5%), custas processuais, honorários advocatícios (15%) ambos sobre o valor da causa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito a preliminar e
JULGO IMPROCEDENTE
do pedido autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC.

Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 5% e de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, corrigidos à época do pagamento, bem como
CONDENO
a autora ao pagamento das custas do processo e dos honorários do advogado que fixo no montante de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não houve a comprovação do débito em questão, pois as provas juntadas aos autos pela parte promovida são unilaterais.

Requereu a reforma da sentença

com a procedência dos pedidos iniciais.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e, no caso, a Recorrida comprovou a contratação mediante juntada de áudio que comprova a contratação dos serviços prestados (Id. 52905628), inclusive com a confirmação dos dados pessoais.

Cumpre ressaltar que a parte promovente sequer impugna especificadamente o áudio juntado em sede de contestação, se limitando a interpor recurso genérico, assim como em sede de impugnação não abordou a autenticidade da gravação.

Portanto, com a comprovação da existência de relação jurídica que foi veementemente negada na inicial, o pedido inicial fora julgado improcedente e condenou a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, sendo, pois, acertada a sentença.

Quanto à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé entendo que a sentença fora acertada posto que em razão da comprovação da contratação houve a alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020